Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE não CONSIDERADAS ADMINISTRATIVAMENTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que ao julgar procedente em parte o pedido condenou-o ao pagamento em favor da autora de R$ 22.488,19. Tal quantia se refere, em tese, à diferença entre a quantia já paga pelo recorrente, a título de licença-prêmio não usufruída, e o valor que a autora entende ser devido, pois não teriam sido incluídos nos cálculos a correção monetária, bem como outras verbas de caráter permanente.

2. Prejudicial de prescrição: o recorrente alega a incidência da prescrição, pois a aposentadoria da autora, que gerou o seu direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, ocorreu em 22/02/2010, enquanto que esta ação somente foi proposta em 10/02/2020.

3. Entretanto, é de se destacar que apesar da aposentação da autora ter se efetivado em 2010, apenas em 27/02/2019 é que o Distrito Federal procedeu ao pagamento da conversão da referida licença em dinheiro. Isto é, apenas a partir desta data é que começou a ser contado o prazo prescricional quinquenal: antes dele inexistia inércia da autora frente à Administração Pública, tendo em vista que a recorrida permanecia com a legítima expectativa de que, terminados os cálculos fazendários, a sua indenização seria paga no valor integral, principalmente porque no dia 10/09/2012 foi publicada, no Diário Oficial do DF, a conversão em pecúnia dos seus 04 meses de licença-prêmio não gozados.

4. Deste modo, apenas com o pagamento a menor da dívida é que surgiu na autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui jurisprudência, firmada na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.270.439/PR, União versus Fernando José Forti Silva), no sentido de que o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

5. Vale, ainda, destacar que o art. 4o do Decreto no 20.910/32 estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Deste modo, é o caso de afastar a incidência da prescrição no caso. Prejudicial rejeitada.

6. No mérito, o Distrito Federal aduz que os auxílios alimentação e saúde, o abono saúde e as gratificações de movimentação e de ações básicas ostentam natureza transitória e, por isso, não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia.

7. Entretanto, tratam-se de verbas de evidente caráter permanente, pois pagas pelo Distrito Federal ao servidor enquanto este permanece na ativa exercendo suas atribuições e, nesta perspectiva, devem ser consideradas quando do cálculo da indenização em questão. Neste sentido: STJ, AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa; Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.

8. Por fim, correta a incidência da correção monetária no valor da condenação, pois o pagamento da licença não gozada em 2019 levou em consideração a última remuneração da autora em 2010, sem ter atualizado a defasagem da moeda. Tal comportamento, se admitido, acarretaria enriquecimento ilícito da Administração Pública em desfavor do servidor aposentado e, portanto, deve ser rechaçado.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do recolhimento de custas. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.